Tribunal: STF
Processo: RE 1227009
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. USO E COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR ESTADUAL PARA CONDICIONAR O USO DE AGROTÓXICO EM SEU TERRITÓRIO AO PRÉVIO CADASTRAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL RESPONSÁVEL. ACORDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul e pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental - Fepam, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AGROTÓXICOS PARAQUATE ALTA 200 SL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. Ato administrativo da FEPAM que restringiu no território estadual o uso de produto autorizado pela União, sob o fundamento da ausência de registro do país de origem. 2. Produtos regularmente cadastrados e registrados nos órgãos federais (MAPA). 3. Afronta à competência restrita dos órgãos federais. Ato que obstaculiza a distribuição e utilização dos produtos, a despeito de seu regular registro e cadastrado pelos órgãos competentes da União. 4. Possível a suspensão da decisão da FEPAM que indeferiu o Certificado de Cadastro para o produto Paraquate Alta 200 SL (processo nº 547-05.67/16.2). 5. Precedentes desta Corte colacionados. 6. Sentença denegando a ordem na origem. APELAÇÃO PROVIDA” (fl. 115, vol. 8).



    Rejeitados os embargos de declaração no Tribunal de origem (fl. 168, vol. 8), o Estado do Rio Grande do Sul e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental interpuseram recursos extraordinários, admitidos. 



Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. VI e XII do art. 24 da Constituição da República.



    Salienta que “a Constituição da República confere competência para os Estados legislarem sobre agrotóxicos, tendo em vista a proteção da saúde e do meio ambiente. E, no âmbito desta competência, os Estados podem estabelecer critérios mais rigorosos do que aqueles previstos na legislação federal, em razão da relevância dos direitos protegidos” (fl. 7, vol. 9).



    Argumenta que “a comercialização, a distribuição e o uso dos agrotóxicos devem ser fiscalizados pelo Poder Público, tendo em vista a proteção da saúde pública e do meio ambiente. E tal tarefa não é competência privativa da União, mas de todos os entes da federação. Para a Constituição Federal, o controle adequado e permanente dos agrotóxicos não pode ser relegado apenas à Administração Federal” (fl. 8, vol. 9). 



    Sustenta a “competência do ente estadual para legislar concorrentemente sobre meio ambiente e saúde, estabelecendo exigências mais rigorosas que aquelas definidas em nível federal, para fins de proteção de interesses públicos relevantes e constitucionalmente protegidos” (fl. 10, vol. 9).



    Assevera que “a decisão que afastou a competência da FEPAM para negar o cadastro vai de encontro com os princípios constitucionais da saúde e meio ambiente e com a jurisprudência do STF” (fl. 13, vol. 9).



    Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, para reconhecer a competência do Estado Rio Grande do Sul para legislar sobre uso, produção e comercialização de agrotóxicos lesivos à saúde e ao meio ambiente e, em consequência, a regularidade do ato administrativo estadual que negou o cadastro ao herbicida Paraquate Alta 200 SL no Estado” (fl. 15, vol. 9).



Recurso extraordinário interposto pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM



    3. No recurso extraordinário, a recorrente assevera ter o Tribunal de Justiça contrariado os incs. II e VI do art. 23 e os incs. VI e XII do art. 24 da Constituição da República.



    Argumenta que o Tribunal de origem contrariou “os artigos 23, II e VI, 24, VI, da Constituição Federal. Em primeiro lugar, porque restringe a competência administrativa do Estado do Rio Grande do Sul, ao concluir que o ente estatal não pode negar o cadastro de agrotóxico analisado e registrado pela autoridade fiscalizadora da União (...). Em segundo lugar, porque suprime a competência do Estado do Rio Grande do Sul de legislar sobre a proteção do meio ambiente” (fl. 26, vol. 9).



    Ressalta que “o agrotóxico objeto do presente processo, (...) não é seguro para a saúde humana, muito menos para o meio ambiente. Segundo o parecer técnico da ANVISA, que se fundamenta em resultados atualizados de experiências da comunidade científica, o paraquate possui  alta toxidade e pode desencadear a doença de Parkinson. Também foi constatado que não existe antídoto para a intoxicação aguda do agrotóxico. Por outro lado, a área técnica da FEPAM constatou que o Paraquate Alta  200 SL tem como ingrediente inerte Nonilfenol Etoxilado, um estrogênio ambiental  importante, que pode se ligar ao receptor hormonal e, consequentemente,  mimetizar ou bloquear a ação do próprio hormônio. Ademais, conforme o parecer deste órgão de controle ambiental, o parauate é um desregulador endócrino reconhecido e também banido na Comunidade Europeia por causar distúrbios hormonais. Além disso, foi observado que estudos realizados demonstram que a substância apresenta características que causam danos ao meio ambiente, em especial aos mamíferos leporideos e aos ovos de aves” (fl. 30, vol. 9).



    Enfatiza que “a liberação de agrotóxicos que não atendem aos requisitas de segurança impostos pelo Estado do Rio Grande do Sul é assunto de extrema relevância para a sociedade gaúcha, mormente no presente caso, em que está sendo liberado um agrotóxico de alta toxidade e que pode gerar doenças graves, não havendo antídoto para a intoxicação aguda” (fl. 30, vol. 9).



    Sustenta que “os Estados podem complementar a legislação federal e estabelecer normas mais restritivas do que a União, com base no art. 24, VI e XII da Constituição Federal” (fl. 45, vol. 9).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para reformar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mantendo-se o ato administrativo que indeferiu o cadastro do produto Paraquate Alta 200 SL” (fl. 45, vol. 9).



    4. Em 18.9.2019, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental apresentou a Petição/STF n. 56.958/2019, pleiteando a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso (e-doc. 13).



    Em 24.9.2019, deferi o pedido de tutela de urgência requerido pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).



    Contra essa decisão, Alta - América Latina Tecnologia Agrícola Ltda. interpôs agravo regimental (e-doc. 46), pendente de julgamento.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários serão analisados em conjunto.



    6. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou que, apesar de proibido por norma estadual, o agrotóxico estava regularmente registrado e liberado para distribuição e comercialização em todo território nacional pelos órgãos federais competentes, pelo que não poderia ser proibido por norma infralegal estadual: 



    “Com efeito, não obstante a relevância dos fundamentos invocados pela FEPAM, extrapolam às peculiaridades do ecossistema local estadual, na medida em que se estribam fundamentalmente nos efeitos decorrentes da exposição do operador ao produto e ausência de registro no país de origem. Com relação aos alegados danos aos mamíferos leporídeos (coelhos e lebres) e ovos de aves, não traz qualquer fundamento que imponha uma abordagem distinta regional, equivalendo, em verdade, a uma negativa de utilização do produto nas condições em que liberada sua comercialização e distribuição em todo o território nacional. Deflui daí a ilegalidade do ato impugnado, sopesando que o produto já se encontra cadastrado perante o MAPA, com comercialização e distribuição sem condicionante, sem que tenha havido motivação suficiente a ensejar a especificidade no tratamento diferenciado ao dado pelos demais Estados federados. 



    Aliado a isso, em que pese não se olvide que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária concluiu pelo banimento do produto a partir de 2020, em Reunião Ordinária Pública realizada em 19/09/2017 pela Diretoria Colegiada da ANVISA (DICOL), entendo que tal elemento não sirva de alicerce para a denegação da segurança, respeitosa vênia. 



    A um, porque o presente mandamus foi impetrado em 30/09/2016. Deflui daí que o ato tido como ilegal é anterior à deliberação do DICOL e, portanto, não se pode reconhecer nesta o fundamento a afastar a ilegalidade do ato. A dois, porque, além de surpreender o impetrante/apelante com relação às novas regras, se estaria autorizando o deslocamento para este momento de uma deliberação futura. E por último, porque a própria deliberação pelo banimento justifica o prazo nela estabelecido (3 anos) (…).



    Assim o sendo, não é possível extrair, com lastro exclusivo na referida deliberação, obstáculo ao deferimento do Certificado de Cadastro. (...)



    isso posto, renovando vênia ao ilustre relator, estou votando pelo provimento do recurso de apelação, concedendo a segurança pleiteada, ao efeito de suspender a decisão da FEPAM que indeferiu o Certificado de Cadastro para o produto Paraquate Alta 200 SL” (fls. 129-137, vol. 8).



    8. É inegável que a atuação do órgão de licenciamento estadual aperfeiçoa o processo de garantia de afastamento de perigo à saúde e de risco ao meio ambiente, configurando medida de prevenção para segurança das gerações futuras, com efetiva proteção e respeito à saúde e à integridade física.



    O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto no art. 225 da Constituição da República:



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações”.



    A Constituição da República de 1988 contém capítulo dedicado, expressamente, ao meio ambiente. Nele se dispõe sobre os princípios da responsabilidade e da solidariedade intergeracional, pelos quais é garantido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não apenas à geração atual, mas também às futuras.



    Pelo inc. V do § 1º do art. 225 da Constituição, cabe ao Poder Público “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. 



    A defesa do meio ambiente também consubstancia princípio constitucional da ordem econômica, conformador da livre iniciativa:



    “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)



    VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “o direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade social” (Mandado de Segurança n. 22.164/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 17.11.1995).



    9. O tema da repartição de competências compõe o núcleo fundamental da formulação constitucional federativa. A repartição de competências é o coração da Federação, porque é nela que se põe a configuração da autonomia conferida a cada qual dos entes estatais.



    Para José Afonso da Silva, “a repartição de competências entre a União e os Estados-membros constitui o fulcro do Estado Federal, e dá origem a uma estrutura estatal complexa, que apresenta, a um tempo, aspectos unitário e federativo” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 102-103). 



     



    Sustenta aquele autor que “a Constituição de 1988 estruturou um sistema que combina competências exclusivas, privativas e principiológicas com competências comuns e concorrentes, buscando reconstruir o sistema federativo segundo critérios de equilíbrio ditados pela experiência histórica” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 481).



     



    No art. 23 da Constituição da República, realizou-se repartição horizontal de competências administrativas, atribuindo competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Dentre essas competências comuns estão as de cuidar da saúde e de proteger o meio ambiente:



     “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…)



    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (…)



    VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; (…)”.



     



    Em matéria de saúde e proteção ambiental, a competência comum está referenciada nas disposições dos arts. 196 e 225 da Constituição da República. No primeiro, estabeleceu-se a saúde como “direito de todos” e “dever do Estado”. Pelo segundo, assegurou-se o direito de todos ao meio ambiente equilibrado, inclusive às futuras gerações, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo. 



    10. No art. 24 da Constituição se estabeleceu repartição vertical de competências legislativas, conferindo competências concorrentes à União, responsável pela edição de normas gerais, e aos Estados e ao Distrito Federal, aos quais cabe complementar a legislação nacional.



     



    A proteção do meio ambiente e defesa da saúde são matérias de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal:



     “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)



    VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; (...)



    XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (...)”.



     



    Assim, embora a competência administrativa para cuidar da saúde e do meio ambiente seja comum aos entes estatais, há de ser exercida em consonância com as normas gerais editadas pela União sobre a matéria. É o que assinala, por exemplo, Fernanda Dias Menezes de Almeida:



    “(…) a execução da maior parte das tarefas comuns pressupõe, leis fruto de competência legislativa concorrente prevista no art. 24, em que cabe à União editar as normas gerais e às demais esferas a legislação suplementar (…). Isto quando a competência material não tiver de se exercer baseada em lei federal emanada pela União no uso de sua competência legislativa privativa, em que o poder central estabelece normas gerais e específicas. O que permite concluir que a coordenação entre os entes federados, para o exercício das competências materiais comuns, fica sob o comando da legislação federal” (ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Comentário ao art. 23, parágrafo único. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013).



    11. A competência da União para editar normas gerais em matéria de saúde e proteção ao meio ambiente não pode servir de pretexto para que a competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios seja reduzida ou suprimida pela legislação nacional.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao reconhecimento da competência concorrente dos entes federados nas hipóteses previstas no art. 24 da Constituição da República:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 1.179/94, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE DISPÕE SOBRE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DEFESA E PROTEÇÃO DA SAÚDE. ART. 24, XII, §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I. A competência dos Estados para legislar sobre a proteção e defesa da saúde é concorrente à União e, nesse âmbito, a União deve limitar-se a editar normas gerais, conforme o artigo 24, XII, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. II. Não usurpa competência da União lei estadual que dispõe sobre o beneficiamento de leite de cabra em condições artesanais. III. Ação direta julgada improcedente para declarar a constitucionalidade da Lei catarinense 1.179/94” (ADI n. 1.278, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 16.5.2007, DJe 1º.6.2007).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.385/2002, DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE CRIA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DA DOENÇA CELÍACA E ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual para legislar sobre a organização administrativa do Estado. Art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República. Princípio da simetria. Precedentes. 2. A natureza das disposições concernentes a incentivos fiscais e determinação para que os supermercados e hipermercados concentrem em um mesmo local ou gôndola todos os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten não interferem na função administrativa do Poder Executivo local. 3. A forma de apresentação dos produtos elaborados sem a utilização de glúten está relacionada com a competência concorrente do Estado para legislar sobre consumo, proteção e defesa da saúde. Art. 24, inc. V e XII, da Constituição da República. Precedentes. 4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI n. 2.730, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.5.2010).



    12. Não há óbice constitucional a que os Estados adotem medidas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. A regulação nacional limita-se a traçar os parâmetros gerais quanto à matéria, estabelecendo atividades de coordenação e ações integradas.



    Ao analisar as ações dos entes federados no combate à pandemia de coronavírus, por exemplo, este Supremo Tribunal considerou “ausente de fundamento constitucional qualquer iniciativa do Poder Executivo federal que vise a desautorizar medidas sanitárias adotadas pelos Estados e Municípios com o propósito de intensificar ou ajustar o nível de proteção sanitária e epidemiológica nos âmbitos respectivos, com fundamento em orientações de seus órgãos técnicos” (ADPF n. 672-MC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020, DJe 29.10.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo, na ADI n. 3.470, a Ministra Rosa Weber concluiu válidas as normas fluminenses restritivas à utilização de amianto no Estado do Rio de Janeiro, assentando que, em se tratando de competência concorrente envolvendo a proteção à saúde, “a simples tolerância [prevista na norma editada pela União] não vincula a atividade legislativa de Estados e Municípios. De modo algum ostenta, pois, eficácia preemptiva de atividade legislativa estadual que, no exercício legítimo da competência concorrente, venha a impor controles mais rígidos ou, como no caso, a proíba” (ADI n. 3.470, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2019).



    Especificamente quanto ao controle do uso de agrotóxicos, este Supremo Tribunal já reconheceu, em mais de um julgamento, a competência dos Estados e dos Municípios para suplementar a legislação nacional:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Ambiental e Constitucional. 3. Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local: agrotóxico. Competência implícita e suplementar. Interesse local na edição da legislação. 4. Negado provimento ao agravo regimental. Sem fixação de verba honorária” (RE n. 761.056 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13.3.2020, DJe 20.3.2020)



    “Segundo Julgamento no Agravo Regimental. 2. Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. 4. Lei Municipal N. 1.382/2000. Imposição de restrição ao uso do herbicida a base de 2.4 – D. Competência municipal supletiva para legislar. Interesse local. 5. Tese fixada em sede de Repercussão Geral no RE 586.224/SP. 6. Negado provimento ao Agravo Regimental” (ARE n. 748.206-AgR-2ºjulg, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI Nº 1.646/2008 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA. VEDAÇÃO DE LANÇAMENTO DE AGROTÓXICOS POR VIA AÉREA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 280. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, VI, 24, VI E XIII, E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.045.719-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2018).



     



    13. Ressalte-se que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 158.479-AgR/RS, a Segunda Turma assentou a legitimidade da exigência de prévio cadastramento dos agrotóxicos perante as autoridades estaduais, nos termos seguintes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA: (...) IMPROCEDÊNCIA. ART. 1. DA LEI N. 7.747/82, DO RIO GRANDE DO SUL. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO (...) 2. O Plenário desta Corte, ao julgar a Representação n. 1.153-RS, não julgou inconstitucional o art. 1. da Lei 7.742/82, que condiciona a prévio cadastramento do produto agrotóxico e outros biocidas no Departamento do Meio Ambiente da Secretaria Estadual de Saúde e do Meio Ambiente a comercialização no território do Estado do Rio Grande do Sul. Agravo regimental improvido” (Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 26.4.1996).



    Não foi outro o entendimento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 107.924-AgR/RS, entendeu:



    “Agrotóxicos e outros biocidas: cadastramento perante o Departamento de Meio-ambiente, da Secretaria Estadual de Saúde e do Meio-ambiente, determinado pela L. est. (RS) 7.747/82: constitucionalidade da exigência (cf. RP 1153, Pleno, Aldir Passarinho, DJ 25.10.85). 2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação de forma convincente: precedentes” (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 8.10.2004).



    14. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 286.789/RS, este Supremo Tribunal assentou a compatibilidade da Lei estadual n. 7.747/1982 com a Constituição da República por considerar que a norma estadual pela qual não se afronta competência federal pode atuar como reforço à participação dos Estados na fiscalização do uso de produtos lesivos à saúde:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ESTADUAL E DA UNIÃO. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. LEI ESTADUAL DE CADASTRO DE AGROTÓXICOS, BIOCIDAS E PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. LEI Nº 7.747/2-RS. RP 1135. 1. A matéria do presente recurso já foi objeto de análise por esta Corte no julgamento da RP 1.135, quando, sob a égide da Carta pretérita, se examinou se a Lei 7.747/82-RS invadiu competência da União. Neste julgamento, o Plenário definiu o conceito de normas gerais a cargo da União e aparou as normas desta lei que superavam os limites da alçada estadual. 2. As conclusões ali assentadas permanecem válidas em face da Carta atual, porque as regras remanescentes não usurparam a competência federal. A Constituição em vigor, longe de revogar a lei ora impugnada, reforçou a participação dos estados na fiscalização do uso de produtos lesivos à saúde. 3. A lei em comento foi editada no exercício da competência supletiva conferida no parágrafo único do artigo 8º da CF/69 para os Estados legislarem sobre a proteção à saúde. Atribuição que permanece dividida entre Estados, Distrito Federal e a União (art. 24, XII da CF/88). 4. Os produtos em tela, além de potencialmente prejudiciais à saúde humana, podem causar lesão ao meio ambiente. O Estado do Rio Grande do Sul, portanto, ao fiscalizar a sua comercialização, também desempenha competência outorgada nos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição atual. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 8.4.2005).



    O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal ao decidir que o Estado do Rio Grande do Sul não teria competência administrativa para condicionar o uso de agrotóxico em seu território ao prévio cadastramento na secretaria estadual responsável.



    15. Pelo exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para reconhecer a validade de norma local, que condiciona o uso de agrotóxico em território do ente federativo ao prévio cadastramento na secretaria estadual responsável (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e julgo prejudicado o agravo regimental interposto por Alta - América Latina Tecnologia Agrícola Ltda. contra o deferimento da tutela provisória de urgência (e-doc. 46).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora